Tribunal: TJBA
Processo: 0500351-92.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500351-92.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SANDRO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRELIMINARES: NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
E ISENÇÃO DE CUSTAS
. REJEIÇÃO.
MÉRITO:
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REFLEXO NA PENA. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Sandro Santos de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. Segundo a denúncia, o apelante foi preso em flagrante após diligência policial destinada à sua identificação em investigação de homicídio, ocasião em que foram apreendidos 105 invólucros de cocaína, 70 trouxas de maconha, arma de fogo calibre .38 com numeração suprimida, munições, aparelho celular e dinheiro em espécie. A defesa suscitou preliminares de nulidade da prova por violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia e nulidade da emendatio libelli. No mérito, requereu absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, além da revisão da dosimetria. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há questões em discussão:
Preliminares
: (i) saber se é possível a isenção do pagamento de custas processuais; saber se as provas seriam nulas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, quebra da cadeia de custódia e ofensa ao princípio da correlação pela emendatio libelli;
Mérito
: (ii) saber se a prova produzida é suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas majorado; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; e (iv) saber se a pena imposta comporta redução mediante reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O pedido de gratuidade da justiça, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
é da competência do
Juízo da Execução Penal,
a quem cabe
aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais,.

4.A preliminar de nulidade por violação de domicílio foi rejeitada, pois o ingresso na residência ocorreu em contexto de diligência investigativa regularmente instaurada para apuração d
o envolvimento do réu em crime diverso – h
omicídio
na localidade -,
tendo a entrada sido franqueada pela companheira do acusado. Ademais, os agentes visualizaram o réu portando arma de fogo e tentando ocultá-la, circunstância apta a configurar situação de flagrante delito e fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia é genérica e desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto. A materialidade delitiva foi confirmada por laudos periciais definitivos elaborados por peritos oficiais, inexistindo indício de adulteração ou substituição do material apreendido.

6. Não houve violação ao princípio da correlação, pois a
emendatio libelli
promovida na sentença limitou-se à requalificação jurídica dos fatos narrados na denúncia, sem inovação fática, nos termos do art. 383 do CPP, substituindo a imputação autônoma do Estatuto do Desarmamento pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Preliminares rejeitadas.

7. Mérito: A autoria e a materialidade delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela diligência, corroborados pela confissão extrajudicial do apelante quanto à destinação mercantil das drogas.

8. A pretensão de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merece acolhimento, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, da forma de acondicionamento em porções individualizadas, da apreensão simultânea de arma de fogo com numeração raspada e do contexto indicativo de mercancia ilícita.

9. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo recurso ministerial a justificar exasperação com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, por ter sido utilizada como elemento de convicção na condenação. Contudo, a reprimenda não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231/STJ e ao Tema 158 do STF.

10. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada, pois as circunstâncias concretas da prisão - expressiva quantidade e diversidade de drogas, apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e elementos indicativos de atuação vinculada a facção - evidenciam dedicação a atividades criminosas.

11. Mantêm-se a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, aplicada na fração mínima de 1/6, o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

1
2
.
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões posteriormente demonstradas e confirmado o estado de flagrância no interior da residência. 2. A quebra da cadeia de custódia constitui nulidade relativa e exige demonstração concreta de prejuízo à defesa. 3. A emendatio libelli é admissível quando não há inovação fática e a nova capitulação jurídica decorre dos fatos descritos na denúncia. 4. A apreensão simultânea de drogas fracionadas e arma de fogo com numeração suprimida constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas. 5. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, XI, LVI e LVII.

CPP, arts. 157, 383 e 563.

CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59 e 65, III, “d”.

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 40, IV, e 42.

Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

LEP, art. 112, V.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF, RE nº 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015.

STF, RE nº 597270, Tema 158, Tribunal Pleno.

STJ, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022.

STJ, AgRg no REsp nº 2.098.475/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.10.2025.

STJ, HC nº 938.649/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.383.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28.08.2023.

STJ, HC nº 1.018.178/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025.

STJ, AgRg no REsp nº 1.882.321/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.12.2020.

STJ, AgRg no HC nº 738.450/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.05.2022.

STJ, AgRg no HC nº 912378/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº
0500351-92.2020.8.05.0229
,

oriundo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba, em que figura como Apelante
Sandro Santos de Jesus
e Apelado o Ministério Pùblico.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.